Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço; condená-lo ao pagamento de R$ 27.706,00 (vinte e sete mil setecentos e seis reais) a título de auxílio transporte, referente ao período de julho de 2014 a dezembro de 2019 (data da presente sentença), bem como ao pagamento dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio nos proventos da parte autora
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega a ausência de provas nos autos de gastos com transporte próprio no desempenho de funções. Insurge-se contra a utilização de regulamento da carreira dos auditores de controle interno, ou outro regulamento, para a condenação ao pagamento de indenização de transporte ao autor. Assevera a ausência de regulamento próprio referente ao valor da indenização prevista no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013. Pleiteia a observação da Súmula Vinculante 37. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a aplicação da indenização de transporte prevista no artigo 1o da Portaria n.o 230/2006.
3. No caso, o documento de ID 15706991 comprova a atuação da parte autora como Agente de Vigilância Ambiental. A realização de trabalhos externos configura atribuição própria dos cargos de Agentes de Vigilância Ambiental e de Atenção Comunitária à Saúde.
4. Ademais, embora o recorrente alegue a ausência de provas de habilitação para dirigir, a autora apresentou aos autos a cópia da sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no documento de ID 15706991 - Pág. 3.
5. Ressalta-se, ainda, que a autora ocupa cargo efetivo, o que afasta a aplicação da Portaria n.o 230/2006 da SGA - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do DF à hipótese.
6. Com efeito, a parte autora faz jus à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do em que cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013.
7. Nesse sentido: “[...] 1. O fato de a autora estar em pleno desempenho das funções do cargo público, cujas atribuições exigem o deslocamento a diversos locais para trabalho externo, é suficiente para que seja devida a indenização de transporte. 2. As condenações judiciais posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E (RESP 1.495.146/MG - Tema 905/STJ). [...].” (Acórdão 1177358, 07059209220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. O pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto n.o 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei n.o 5.237/2013.
9. Frisa-se o seguinte entendimento exarado na Ação Coletiva n.o 07029923720188070018, específica sobre o tema, em tramitação no TJDFT: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MÉRITO. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da indenização de transporte, nos termos do artigo 22 da Lei no 5.237/2013, no valor mínimo de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), com pagamento de valores retroativos ao mês de dezembro de 2013, aos agentes de vigilância ambiental e agentes comunitários de saúde. 2. O atual Código de Processo Civil, de forma escorreita, não mais prevê no ordenamento jurídico a figura da impossibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. 3. Tratando o caso em apreço sobre afronta a direitos individuais homogêneos, porquanto decorrem de uma origem em comum (inércia da Administração Pública em implementar a indenização de transporte prevista na Lei Distrital no 5.237/2013 em seu artigo 22), atingindo todos os servidores da área de forma indiscriminada, cabível o ajuizamento da ação coletiva. 4. As entidades sindicais possuem legitimação ampla para defender os interesses de toda a categoria, não havendo a necessidade de apresentação de lista de filiados pelo sindicato/autor no momento da propositura da demanda coletiva, a qual se faz necessária apenas na fase de cumprimento de sentença. 5. Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 7. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. 8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia. 9. Tratando-se de sentença ilíquida os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados na liquidação ou cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do CPC. 10. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.” Grifamos. (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Por fim, verifica-se a possibilidade de cumulação do auxílio-transporte com a indenização de transporte quando o servidor público desloca-se para o órgão gestor e depois para as atividades externas.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.